Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700377-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, impetrado contra ato da Exma. Sra. Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves, relatora do recurso inominado no 0711245-74.2023.8.07.0006, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e condenou o recorrente, ora impetrante, ao pagamento de honorários advocatícios, em face do reconhecimento da deserção. É o breve relato. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”. E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No caso, a decisão monocrática proferida em sede recursal transitou em julgado em 31/01/2024 e poderia ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 185244909 – autos principais no 0711245-74.2023.8.07.0006), importando ressaltar que o presente mandado de segurança foi impetrado em 27/02/2024. Ademais, não se observa a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, após regular intimação para a comprovação do direito ao benefício da gratuidade de justiça, o recorrente não se manifestou no prazo concedido e não pagou os custos do recurso, dando ensejo ao reconhecimento da deserção. Por conseguinte, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006